Tribunal: TJES
Processo: 5001402-24.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-24.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TECLOG - TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Teclog – Tecnologia e Logística Ltda. opôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Serra em execução fiscal, sustentando omissões na análise de argumentos sobre sentença em ação de improbidade administrativa, propriedade registral do bem penhorado e legitimidade passiva. de débito e condenando ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre todos os pontos relevantes alegados pela embargante, de modo a justificar a oposição dos aclaratórios com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, destacando que a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 4. 0032466-64.2009.8.08.0024 não transitou em julgado, razão pela qual seus efeitos não poderiam ser considerados como óbice à continuidade da execução fiscal movida pelo Município de Serra.

4. Ainda que a embargante figure como proprietária do imóvel no registro público, o acórdão deixou claro que tal circunstância, à luz da situação jurídica discutida, é suficiente para a sua legitimação passiva, afastando qualquer irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da cobrança fiscal.

5. A fundamentação do julgado embargado também abordou a alegação de nulidade do negócio jurídico, esclarecendo que a sentença proferida na referida ação de improbidade determinou a perda do bem como sanção, nos termos do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992, e não a anulação do ato negocial.

6. A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito já decidido pela Turma Julgadora, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, recurso que tem finalidade restrita ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

A ausência de trânsito em julgado de sentença proferida em ação de improbidade administrativa impede que seus efeitos sejam considerados em execução fiscal em curso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.06.2016, DJe 01.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5001402-24.2019.8.08.0048.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

EMBARGADO: TECLOG - TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
O T O

Teclog - Tecnologia
e
Logística Ltda. opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão, que, à unanimidade de votos deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município
d
e Serra em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal proposta pelo Município contra a embargante.

Nas razões do recurso, alegou a embargante, em síntese que: 1) “entende a embargante que houve omissão no decisum proferido, eis que não analisados todos os argumentos ventilados nas manifestações do recorrente”; 2) “além de a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa... muito embora não tenha transitado em julgado, estando pendente o recebimento e julgamento do Recurso Especial interposto pela embargante” e 3) “o fato de a embargante figurar ainda como proprietária perante o registro de imóveis, ante o quadro fático e de direito apresentado, importa em mera irregularidade administrativa.”

Requereu o provimento dos embargos para “para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada”.

Nos termos do artigo
1.022,
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

Ao contrário do que sustenta o Embargante sobre a declaração de nulidade do negócio jurídico, não há omissão no acórdão objurgado quanto a acerca sentença proferida nos autos da ação de improbidade n. 0032466-64.2009.8.08.0024, isso porque como já mencionado, a sentença não transitou em julgado.

Ademais, a mencionada sentença determinou a perda do bem como sanção por improbidade administrativa e não a mera anulação do ato. Dito isso, conclui-se que julgado combatido analisou todos os fundamentos apresentados, e as razões recursais revelam o claro propósito de rediscutir o mérito já decidido, incluindo a legitimidade passiva do Embargante na execução fiscal, exaustivamente tratada no acórdão embargado, sendo incabível a alegação de omissão para reexame da causa.

Destarte, o que se percebe é que
a
embargante, na verdade,
manifest
ou
inconformismo diante da decisão
embargada
.
Mas para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.
Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-06-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2016).

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.